Tribunal: TJSP
Processo: 1036450-23.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios inocorrentes – Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento que dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1036450-23.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BUNGE ALIMENTOS S/A, é embargado ROBERTO CARLOS DE
NARDO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RUY
COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1036450-23.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 5606
2
Embargos de declaração no 1036450-23.2017.8.26.0100/50001
Embargante: Bunge Alimentos S/A
Embargado: Roberto Carlos de Nardo
Juíza: Andréa Galhardo Palma
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Central
Voto no 5606
Embargos de declaração Vícios inocorrentes Caráter
infringente dos embargos
Prequestionamento que
dispensa a invocação expressa da norma supostamente
violada Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Bunge Alimentos S/A contra o V. Acórdão de fls. 195/202, que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
embargado. Entende a embargante haver vícios no julgado que precisam
ser sanados, pretendendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos
constitucionais e legais.
É a síntese do necessário.
Voto.
As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
pudesse ser sanada pela via utilizada. Todas as matérias submetidas ao
crivo da Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente
solucionadas nos limites dos pedidos formulados na petição inicial e do
efeito devolutivo da apelação.
De outra parte, não se olvida que a indenização
por wash out é legal e reconhecida pelos Tribunais pátrios; nada
obstante, no caso específico dos autos, inexistia previsão contratual a
autorizar a cobrança de indenização suplementar, nos termos do artigo
416, parágrafo único, do Código Civil, como constou expressamente do
julgado, de modo que forçoso o reconhecimento de sua inexigibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1036450-23.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 5606
3
Na verdade, portanto, os presentes embargos
são manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa da
embargante de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado na
parte que entende desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do
recurso. Todavia, presta-se o estreito recurso à finalidade
aperfeiçoadora, que não se confunde com reexame.
E, como já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, “é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há
alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e
incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e assim provido"
(RSTJ 30/412).
Ademais, o prequestionamento necessário à
interposição dos recursos aos tribunais superiores constitui apenas a
exigência de que a matéria objeto dos recursos especial e/ou
extraordinário já tenha sido decidida pelas instâncias inferiores, ainda
que sem a indicação expressa da lei federal ou da norma constitucional
violada.
Em suma, “não há determinação normativa de
que, para que se consume o prequestionamento indispensável à
admissibilidade do recurso excepcional, cada preceito apontado como
ofendido seja individualmente apreciado” (ED 527.894-01/1, 4a Câm.
STAC, rel. Juiz Rodrigues da Silva, j. 30/3/99).
No mesmo sentido: “É certo que tem entendido
este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida,
desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF
Segunda Turma AI no 396.899-AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j.
10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas
que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo a exigência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1036450-23.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 5606
4
de sua expressa referência no acórdão impugnado” (STJ Corte Especial
Emb. de Divergência em REsp no 162.608- SP Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP no 2148, p. 1313 j).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora